Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSÃO MENSAL DE INGRESSOS DE CINEMA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados (ID 21852203 e ID 21852204) pelo autor/recorrente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 21852201) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “determinar que a requerida cumpra com a proposta de oferta realizada em 11/09/2019 e forneça ao cliente 02 (dois) ingressos para cinema, por mês, durante 12 meses”, mas deixou de condená-la à reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que tentou resolver o problema extrajudicialmente no decorrer dos anos 2019/2020 (protocolos de n° 2019.110.683.121-0; 2011012019; 2019.110.695.413-4; 2019.113.203.737- 4; 2020135151063 e 2020.135.167-83), tendo firmado um acordo que não foi cumprido. Alega ter realizado reclamações junto à ANATEL em 27/11/2019 (protocolos 2019.112.895.485-61 e 2020.020.601.669-15) e 06/01/2020 (protocolos 2020135151063 e 202013516783), a fim de obter a gravação da negociação realizada entre as partes. Sustenta ter sido exposto à propaganda enganosa, havendo violação do dever da boa-fé objetiva, porquanto a ré/recorrida não cumpriu o contratado, nem o que fora acordado posteriormente, mesmo após inúmeros esforços para resolver a situação. Por fim, assevera ter perdido tempo útil na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou incontroverso que a ré/recorrida ofertou ao autor/recorrente o Plano Black, cujo um dos benefícios seria a concessão mensal de 2 (dois) ingressos de cinema (gravação de áudio - ID 21849987), o que não fora cumprido. A controvérsia cinge-se, portanto, tão somente à análise do dano moral.
6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
7. Na espécie, muito embora os fatos narrados na exordial tenham causado desconforto e perplexidade, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou de que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
8. Se aplica ao conceito de desvio produtivo do consumidor a perda de tempo demasiada, decorrente de falhas reiteradas da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, impondo a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que demasiadamente extrapolem o razoável e aceitável, o que não se verifica no presente caso (art. 373, I do CPC), devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
9. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.